Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739256-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESINHA AMARAL DE MOURA FERRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Teresinha Amaral de Moura Ferro em face da r. sentença (ID 60119049, mantida pelos aclaratórios de ID 60119056) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas razões da Apelação (ID 60119059), a Autora afirma que o Banco Réu apresentou defesa genérica, com documentos já juntados pela Recorrente ou que não dizem respeito ao mérito da lide. Aduz que, com mera presunção, o julgador afirmou que todos os valores foram comprovadamente recebidos por ela. Sustenta que a sentença não analisou os detalhes e a documentação acostada, que demonstra a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino. Sustenta que o julgador julgou com base no que já tinha como convicção, negando a prestação jurisdicional e cerceando o direito de defesa dela. Alega que, ainda que se afirme que a parte apelante realizou saques do Abono e de Rendimentos, tais importâncias eram submetidas às regras previstas no Decreto n.o 78.276 de 1976, de modo que a disponibilidade e o valor remanescente devem ser verificados por perito contábil. Conclui que, se os recebimentos ocorriam, tão somente, mediante requerimento do beneficiário, bem como mediante o preenchimento dos requisitos legais, é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte Autora. Requer: “(...) seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em instruir o feito, ignorando provas e julgando apenas com base em convicções e presunções, conforme fundamentação alhures, devendo esse Juízo, se for o caso, converter o julgamento em diligência determinando-se o retorno ao 1o grau (art. 938 do CPC). c) Alternativamente, seja totalmente reformada a sentença recorrida, por conseguinte, analisando-se o mérito e julgando procedente a ação em favor da apelante. d) Seja apreciada a documentação juntada e ignorada pela sentença, especialmente a perícia acostada à réplica e que contradiz frontal e tecnicamente os argumentos da sentença; e) A condenação do Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.” Preparo comprovado (ID 60558938/ 60558937/ 60558939). Ausentes as contrarrazões pela parte Apelada (ID 60119065). O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150, que diz respeito à matéria tratada nos autos. Houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF. O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Em breve análise dos autos, observa-se que a parte Apelante tomou ciência dos desfalques na conta individual do PASEP em 28/9/2011, após ter se aposentado e quando a conta PASEP ficou zerada (ID 60119010 - págs. 53/55), mas a presente Ação Indenizatória foi proposta somente em 8/11/2021 (ID 60116851), transcorrido o prazo decenal. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Autora/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual prescrição, em especial tendo em vista o decurso de mais de 10 (dez) anos entre a ciência dos desfalques na conta individual do PASEP e a propositura da presente Ação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator